Tribunal: TJPA
Processo: 0007744-02.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar de nulidade: não se conhece do pedido de inépcia da denúncia não arguido em momento oportuno, pois o efeito devolutivo da apelação é vinculado à matéria no mínimo levantada em 1º grau de jurisdição, mesmo que não discutida. Além disso, a peça acusatória obedece aos pressupostos legais.2. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, em concurso de agentes e fazendo uso de arma de fogo.3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.4. In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.5. Nada há de se retificar na dosimetria da pena, cuja pena-base foi arbitrada no mínimo legal.6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
000
7744-02.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA

APELANTE: FAGNER MAURICIO LIMA DA SILVA
ADVOGADO: DR. BERNARDO BRITO DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Preliminar de nulidade: não se conhece do pedido de inépcia da denúncia não arguido em momento oportuno, pois o efeito devolutivo da apelação é vinculado à matéria no mínimo levantada em 1º grau de jurisdição, mesmo que não discutida. Além disso, a peça acusatória obedece aos pressupostos legais.
2. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, em concurso de agentes e fazendo uso de arma de fogo.
3. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
4. In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
5. Nada há de se retificar na dosimetria da pena, cuja pena-base foi arbitrada no mínimo legal.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Barcarena, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FAGNER MAURICIO LIMA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II
,
do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 24.06.2016, por volta de 8:20h, o denunciado, na companhia de dois indivíduos, tomou de assalto a vítima Reginaldo Gomes dos Santos, quando ela estava em frente do portão da COOPESAI, localizada na Vila dos Cabanos/PA, fazendo uso de arma de fogo, momento em que mandaram-na entrar no prédio da Cooperativa. No interior da Cooperativa teria outro meliante, que rendeu o zelador com um terçado, momento em que eles colocaram a vítima com mais quatro pessoas no almoxarifado e dela subtraíram um aparelho celular, uma pulseira de prata, uma aliança e R$-50,00. A vítima Laércio Bazileu Munis estava chegando no prédio e também foi rendida pelo acusado com uma arma de fogo e levada para o almoxarifado e de onde subtraíram uma roçadeira, um lava
-
jato de pressão, uma caixa de ferramentas, uma mochila com pertences pessoais e uma extensão de 15 metros. Os objetos roubados foram levados pelos meliantes para o veículo da vítima Laércio, e nesse veículo empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e conseguiu recuperar os objetos roubados e prender o acusado. Por tal conduta
,
o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II
,
c/c art. 71 do Código Penal.

Após o processamento do feito, sobreveio sentença condenatória às fls. 133/135, contra a qual o Réu ingressou com apelo, onde requer a reforma da sentença
a quo
, e a declaração de nulidade do processo por inépcia da denúncia; no mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena, com exclusão da qualificadora do uso de arma (fls. 142/147)
.

Constam contrarrazões às fls. 151/154
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 161/172).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com anulação do feito, em face da inépcia da denúncia, e no mérito requer sua absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena, com exclusão da qualificadora do uso de arma
.
a)

Preliminar: inépcia da denúncia

A preliminar arguida pela defesa baseia-se na inépcia da peça inaugural, matéria não arguida pela defesa em momento oportuno, já que várias vezes teve oportunidade de falar nos autos e não impugnou a denúncia ofertada pelo
Parquet
, pelo contrário, já que em suas alegações preliminares e finais, a defesa pleiteou absolvição e aplicação da pena em patamar mínimo, vindo a arguir a tese de inépcia somente agora em sede recursal, sendo que o efeito devolutivo do apelo é vinculado à matéria pelo menos alegada em 1º Grau, mesmo que não debatida.

Outrossim, apenas a título de conhecimento, a peça acusatória está dentro dos parâmetros legais, não havnedo qualquer razão para se acolher o pleito de nulidade da sentença.

Pelo exposto, não conheço da preliminar.
b)

Mérito:

Segundo a acusação, o denunciado assaltou as vítimas no prédio da cooperativa, fazendo uso de armas de fogo, juntamente com dois elementos, um deles morto em confronto com a polícia, subtraindo-lhes bens móveis; as vítimas reconheceram o acusado, ora Réu, quando ele foi preso, após o veículo roubado sofrer um acidente, momento que oss bens foram recuperados e o réu detido. Tais fatos foram confirmados pelas vítimas no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu.

A tese de defesa de Fagner Silva é a de que não há provas inconstestes contra ele, dando a entender que o depoimento das vítimas e testemunhas são frágeis para embasar a sentença condenatória.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão recursal inverossímil do Apelante isolada nos autos, aliás que confessou o ilícito em seu interrogatório judicial.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.

No que tange à tese de
exclusão da majorante do uso de arma
, não se sustenta, mesmo que o instrumento não tenha sido apreendido, ou que tenha sido utilizado por outro comparsa, pois não é necessário que o denunciado tenha sido o detentor da arma, sendo a prova testemunhal suficiente para provar a majorante, e a perícia é prescindível - Súmula 14 do TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Em relação à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra das vítimas, que afirmaram haver dois comparsas que agiram conjuntamente ao Réu na prática do crime, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que exista nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime - o que aconteceu neste caso, com o depoimento sólido das vítimas.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base. Ocorre que a pena-base já foi arbitrada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, foi reconhecida a atenuaante da cionfissão, porém, não aplicada diante da Súmula 231/STJ; e a pena final só ficou em 5 anos e 4 meses, em face das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes, aplicadas em 1/3, não havendo sustentação para a tese de redução.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator